Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-39.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700671-39.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SILVA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS SILVA BORGES nos autos do processo 0726556-41.2024.8.07.0016 em trâmite no 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (ID 198243847, autos de origem). Assim, resta prejudicado o presente agravo em razão da perda do interesse recursal. Nestes termos, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III do CPC, em virtude da perda de objeto. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator